Tribunal: TJDFT
Processo: 0724967-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DADOS PESSOAIS. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD. TRATAMENTO. PERMISSÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado na petição inicial. O propósito recursal consiste em aferir se há responsabilidade civil consistente na reparação de danos morais em razão de violação da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD.
2. Embora o direito à privacidade e à intimidade, bem assim à proteção de dados, tenham fundamento constitucional, e devam ser objeto de adequada tutela do Estado, a publicidade dos atos processuais é regra, e o sigilo a exceção, por força do artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988 e do artigo 189 do Código de Processo Civil.
3. No caso em exame, as apeladas, em reclamação trabalhista movida por sindicato que representa a categoria à qual a apelante pertencia, teria juntado aos autos dados pessoais relativo à pessoa da recorrente, atinentes a salário e outras informações sensíveis, estritamente vinculados ao objeto da ação.
4. Além de os atos processuais praticados no bojo da reclamação não serem acessíveis ao público em geral de forma irrestrita, a juntada dos dados pelas apeladas se deu no uso de suas faculdades processuais, com nítida vinculação temática ao objeto da ação, e não há qualquer prova de intenção de expor a privacidade ou intimidade da pessoa, e nem de causar dano a direito da personalidade.
5. O artigo 7o, VI, da LGPD permite o tratamento de dados pessoais para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral.
6. Ausente prova de cometimento de ato ilícito, não subsiste dever de indenizar pretensos danos morais, motivo pelo qual a sentença se mostra adequada e deve ser mantida.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários majorados para 11% sobre o valor atualizado da causa.